Tribunal: TJDFT
Processo: 0720983-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720983-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KYANE COELHO DE MIRANDA IMPETRADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KIANE COELHO DE MIRANDA em face de alegado ato coator praticado pelos SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DO FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO – FUNATEC, organizadora do concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS). Afirma a impetrante, em suma, que foi aprovada na fase de prova objetiva do concurso, concorrendo às vagas reservadas a candidatos negros; que, na data designada para preenchimento do formulário de heteroidentificação (29/11/2023), deu entrada no Hospital de Endometriose de Brasília, recebendo atestado médico para repouso, pelo fato de estar sofrendo muitas dores abdominais; que não compareceu ao procedimento de heteroidentificação, por motivos de força maior, alheios à sua vontade, sendo dever dos impetrados marcar uma nova data para realização do procedimento; que deve ser concedida a liminar, uma vez que evidenciado fundamento relevante para não comparecer ao procedimento de heteroidentificação e provado o risco de lesão grave e permanente ao seu direito de continuar no concurso. Requer, liminarmente, a concessão de medida liminar, para que possa realizar o procedimento de heteroidentificação, sob pena de multa diária, a ser imposta aos impetrados, em caso de descumprimento. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça. A concessão de medida liminar, em mandado de segurança, pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia da medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. No caso, o motivo apresentado pela impetrante para deixar de comparecer ao procedimento de heteroidentificação, na data designada (29/11/2023), decorreu do fato de ter sentido dores abdominais, tendo siao atendida na Clínica Endometriose de Brasília, na mesma data, e contatada a necessidade de 1 (um) dia de repouso, consoante atestado médico de ID 59423005. O 2o impetrado, ao receber o atestado médico, informou à impetrante que o comparecimento era obrigatório, e que a ausência, seja qual motivo fosse, acarretava a exclusão do candidato da quota do concurso (reservada para candidatos pretos ou pardos), e destacado, ainda, que não havia previsão para uma segunda chamada (ID 59423004). No edital que rege o concurso público, e que a todos vincula, já estava previsto que não haveria segunda chamada para o preenchimento do formulário do procedimento de heteroidentificação, seja qual fosse o motivo alegado para justificar a ausência do candidato (item 7.9.1 – ID 59423000, p. 12). Ainda, no instrumento de convocação para heteroidentificação, constou (itens 5 e 6), que o comparecimento era obrigatório, sob pena de perda da condição de preto ou pardo, para fins de cota no Concurso, e que se não houvesse a presença, no horário previsto para o início da avaliação, seria considerado ausente e não teria outra oportunidade de apresentação, seja qual fosse a motivação (ID 59423001). Na hipótese, verifica-se que a previsão editalícia não se mostra ilegal ou inconstitucional, conforme há muito vem entendendo o STF, em hipótese semelhante. Confira-se: “Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 630733 DF, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/11/2013)” Logo, em face da vinculação aos termos do edital, cuja aplicação não pode ocorrer de forma ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade, é que não se identifica, em cognição sumária, a relevância na fundamentação para concessão da medida liminar vindicada. Apenas para registro, verifico que o atestado médico, que não especifica o horário de atendimento, concede a impetrante, um dia para repouso, por causa de dores abdominais, quadro sintomático, que, a princípio, e salvo se insuportável, não seria suficiente para impedir o seu comparecimento ao procedimento de heteroidentificação, marcado para às 9 horas da manhã (ID 59422984 - p. 50). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/2009, a fim de que prestem as informações, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência ao órgão de representação judicial do Distrito Federal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora